Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Não obstante o pleiteado pelo autor, ao argumento de que envidara diversas diligências com o escopo de localização do endereço dos agravados/réus, as quais resultaram inexitosas, propugnando, assim, sua citação por edital, afere-se que não evidenciara nos autos o esgotamento das diligências possíveis e aptas a ensejarem a localização do demandado ainda não citado como pressuposto para deferimento da medida excepcional vindicada, notadamente porquanto realizada uma única diligência com essa finalidade, ao passo que, quanto ao agravado Mário Lúcio Heringer, fora ele devidamente citado/intimado, já tendo, inclusive, apresentado contrarrazões ao agravo interno1. Dessa forma, indefiro o pedido de citação/intimação do agravado/réu Célio Augusto Jardim do Amaral Mello por edital, devendo o autor/agravante, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, fornecer seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua citação ou indicar as diligências possíveis de serem ultimadas hábeis a viabilizarem a localização de seu paradeiro de forma a ser legitimada sua citação pela via ficta. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43351316 (fls. 3.558/3.564).